Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-03.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. REQUERIMENTO DE PENHORA NÃO ANALISADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o prazo previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980 tem início automático na data em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, com o acréscimo de que eventual petição do ente público e a ausência de pronunciamento judicial não influenciam a deflagração do prazo prescricional.

2. In casu, verifica-se que que os autos permaneceram paralisados por quase dois anos – no período de 6/5/2019 a 30/8/2021 - por motivo não imputável ao apelante, já que, nesse interregno, apenas houve a digitalização do processo, sem análise de pedido pretérito do credor para persecução do débito em comento. A paralisação da marcha processual em decorrência de mecanismos próprios do Poder Judiciário, e não por flagrante inércia da Fazenda Pública, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n. 82, fixou a seguinte tese: “A citação válida, ainda que por edital, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.” Nos termos do disposto no artigo 124, II e artigo 125, III, ambos do Código Tributário Nacional, tratando-se de devedores solidários, conforme disposição legal expressa, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

4. Embora conste da tese repetitiva que o mero peticionamento em juízo com requerimento de penhora sobre ativos financeiros não é suficiente para interromper o curso da prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital), não se pode reconhecer a prescrição intercorrente sem que tal requerimento tenha sido analisado e decidido no juízo de origem, porquanto possível, em tese, que a repetição da diligência, após decurso de tempo razoável, obtenha resultado favorável ao exequente, tendo restado igualmente assentado no repetitivo que o resultado positivo da diligência - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (item 4.3 do REsp 1.340.553/RS).

5. Recurso conhecido e provido.